Tribunal: TJPA
Processo: 0814012-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814012-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANA CAROLINE PEREIRA LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. FUGA DOS ACUSADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, I, DO CPP.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Preventivo impetrado em favor de
paciente
denunciada pela suposta prática, em concurso de pessoas, do crime de tentativa de homicídio qualificado
(
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal).

2.
A impetração requer

a
substituição
da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de ser mãe de duas crianças menores de doze anos, possuir condições pessoais favoráveis e inexistir fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
uma
quest
ão
em discussão:

definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva
foi adequadamente fundamentada
em
dados
concretos que evidenciam o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, extraídos dos elementos informativos constantes dos autos.

5.
O
modus operandi
do delito, praticado em concurso de agentes, com imobilização da vítima e utilização de arma branca, revela gravidade concreta e acentuada periculosidade, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

6.
A fuga dos acusados após os fatos e sua permanência em local incerto e não sabido configuram fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar e da gravidade concreta da conduta imputada.

8.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica à paciente, pois o art. 318-A, I, do CPP veda o benefício nos casos de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

9.
As condições pessoais favoráveis

não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos concretos que demonstram sua necessidade, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Súmula nº 8 do TJPA.

10.
Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou deficiência de fundamentação nas decisões de decretação e
de
manutenção da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas Corpus
conhecido e o
rdem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fuga d
a paciente
e sua permanência em local incerto e não sabido constituem fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso. 4. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não se aplica à mãe de filhos menores de doze anos acusada de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art
.
318-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito n. 0800197-30.2026.8.14.0038, Rel. Des
embargadora
Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21.05.2026; TJPA,
Habeas Corpus
n. 0802998-67.2025.8.14.0000, Rel. Des
embargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 29.05.2025;
TJPA,
Súmula nº 8
; TJPA,
Habeas Corpus
n. 0827088-42.2025.8.14.0000, Rel. De
sembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 02.02.2026
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária Presencial
, à unanimidade, em conhecer do
writ e
denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Preventivo,
com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Caroline Pereira Lemos, em face de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, na Ação Penal nº 0800036-04.2026.8.14.0011, em que figura como ré pela suposta prática
, em concurso de pessoas,
do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal).

Consta da impetração que a paciente foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão dos fatos ocorridos por volta das 20 horas da noite do dia 20/01/2026, quando

teria sido agredida fisicamente por Dioneia da Silva Ramos e, durante a briga, teria desferido golpes de faca contra a vítima, após o companheiro da paciente surpreender a ofendida por trás e imobilizá-la
.

Em 1
1
/02/2026, a defesa ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva, com requerimento subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que a acusada é mãe de criança de oito anos de idade. Tal pedido foi indeferido pela autoridade
dita
coatora.

Aduz o impetrante que a prisão preventiva deveria ser substituída pela domiciliar, tendo em vista que a paciente
seria
mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, pescadora, primária e sem antecedentes criminais, bem como tem endereço fixo e conhecido nos autos de investigação.

D
estaca que a paciente é mãe de duas crianças, uma com oito anos e outra com onze anos e que deve
ria
ser abrangida pela previsão do art. 318,
V do Código de Processo Penal.

Alega que a autoridade coatora, ao determinar a prisão preventiva, não analisou a possível concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo que a presença da paciente seja
, supostamente,
necessária para a criação dos filhos e que a prisão preventiva do seu companheiro também tenha sido decretada.

Sustenta
que a paciente sofre constrangimento ilegal do seu direito de ir e vir, porque a decisão de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e não se manifestou sobre o cabimento, ou não, de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta
que, considerando o crime investigado, as circunstâncias dos fatos e a condição da paciente, s
eriam
adequadas
,
necessárias
e suficientes
outras medidas cautelares.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou com a determinação que o juízo coator assim o faça.

No mérito, requer a concessão da ordem, para assegurar
à paciente o direito de defender-se sob as medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferida a medida liminar requerida (
ID 37049790
)
.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 37159426).

Nesta superior instância, através do insigne Procurador da Justiça
Hezedequias
Mesquita da Costa, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ord
em, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado
(ID
37397028)
.

Coube-me a relatoria,
por distribuição
.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do
writ
.

2
. Mérito
.

A impetração requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, argumentando que deveria ter sido observada a proteção integral concedida à criança
, considerando que a paciente possui filho
s
menor
es
de doze anos
; que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e que a paciente apresentaria condições pessoais favoráveis.

Compulsando os documentos que instruem este
writ
e os autos originais,
observo que a prisão preventiva da paciente
foi decretada em 26/01/2026
, pelo juiz dito coator, nos seguintes termos:

“
O fumus
comissi
delicti, isto é, a materialidade e os indícios de autoria, encontram lastro probatório nos elementos de informação acostados pela autoridade policial.

Satisfeito, pois, o fumus
comissi
delicti, eis que demonstrada a materialidade e apresentados indícios da autoria do representado.

[...]

A pluralidade de agressores e a multiplicidade das agressões evidenciam modus operandi de extrema crueldade e desumanidade, absolutamente dissociado de qualquer reação ou risco real que pudesse justificar tamanha violência
.

Tais elementos demonstram uma
conduta marcada pela brutalidade, pela premeditação e pela indiferença em relação à dignidade da vítima, o que ultrapassa o mero enquadramento abstrato do tipo penal de homicídio qualificado e traduz concretamente o potencial de periculosidade dos agentes
.

Diante desse cenário, a
gravidade concreta do delito se manifesta de forma intensa, não apenas pela natureza do resultado, mas principalmente pelo modo de agir dos representados
, que denota ousadia, frieza e desrespeito absoluto à vida,
circunstâncias que legitimam a adoção de medidas cautelares extremas, voltadas à garantia da ordem pública

[...]

Ademais, verifica-se, conforme informado pelo Delegado de Polícia, que
os indivíduos não foram encontrados após o fato delituoso, encontrando-se em local incerto e não sabido, sendo
esta
mais uma circunstância que autoriza a prisão preventiva, desta vez como garantia de aplicação da lei penal
[...]”
(ID
36810090
)
(grifos).

Da leitura do excerto, depreende-se que
foram
individualiz
ados
elementos
fátic
os para valorar que
foi ultrapassada
a gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, fundam
entando a custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

Foi considerado
, ainda, que os corréus se encontram em local incerto e não sabido após o evento delitivo, pelo que a prisão preventiva serviria também à g
arantia da aplicação da lei penal.
Ressalto,
inclusive,
que permanecem em estado de evasão, vez que não há notícias nos autos acerca do cumprimento da prisão preventiva, conforme as informações prestadas pela autoridade dita coatora (ID 37159426
).

Após o peticionamento de revogação da prisão preventiva, foi exarada decisão mantendo a medida cautelar, reafirmando que o
modus operandi
dos fatos e a fuga
do local do crime, no caso em tela, são fundamentos
suficiente
s:

“Com efeito, ao contrário do que sustentam as defesas,
a decisão não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas se apoiou em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi da conduta, praticada em concurso de agentes, com emprego de arma branca e mediante ataque surpresa à vítima, a qual foi imobilizada para viabilizar a execução dos golpes, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade dos agentes e justificam a necessidade de resguardar a ordem pública.

Além disso,
também foi considerada a fuga dos investigados após os fatos
, circunstância que revela risco à aplicação da lei penal, bem como o histórico de desavenças pretéritas entre as partes, o que reforça o potencial de reiteração delitiva e a necessidade de intervenção cautelar.

Nesse contexto, verifica-se que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos dos autos, inexistindo a alegada deficiência de motivação ou fundamentação inidônea, razão pela qual não prospera a tese defensiva de constrangimento ilegal.

Por tais motivos,
mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso, tais medidas não se revelam aptas a acautelar a ordem pública nem a garantir a aplicação da lei pena
l
, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais,
verifica-se que o panorama fático processual persistiu como estava, remanescendo, assim, os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar.

Quanto à investigada ANA CAROLINE PEREIRA, anoto que, conquanto ostente a condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, o que, em tese, poderia conduzir à sua colocação em prisão domiciliar, tal medida é inviável, já que,
nos termos do art. 318-A, do CPP, a substituição será realizada desde que “I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (...)
”, de sorte que, tratando o caso de crime cometido com violência, não há como aplicar o benefício.

No que tange às eventuais condições pessoais favoráveis ao(s) acusado(s), compartilho do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e a ocupação lícita não são motivos bastantes para, por si sós, impedirem a decretação da segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção
[...]” (ID
36810091
)
(grifos).

O
Juiz da Vara Única de Cachoeira do Arari r
atific
ou
, tendo em vista que o cenário fático não havia se alterado desde a decretação da prisão preventiva,
quais elementos concretos e individualizados demonstram a necessidade e adequação da
segregaç
ão
cautelar
,
para fins de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não há que se falar, como sugere a impetração, em fundamentação genérica, baseada na mera comoção social dos fatos
, ou

na suposta legitimidade da
fuga empreendida pela paciente
,
especialmente porque
a
fuga do local
do
crime constitui fundamento idôneo à imposição de prisão preventiva, como já decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. FUGA DO ACUSADO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum
libertatis
, diante da fuga do acusado
e da gravidade concreta da conduta, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige a presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
O fumus
comissi
delicti está evidenciado por laudo de exame de corpo de delito e por depoimentos que indicam o recorrido como autor da agressão com arma branca, causando lesão grave com perigo de morte.

5.
A fuga do acusado e sua permanência em local incerto e não sabido configuram fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

6.
A dinâmica do delito, praticado mediante golpe pelas costas e tentativa de nova agressão, revela gravidade concreta e periculosidade do agente, aptas a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da impossibilidade de fiscalização de seu cumprimento em razão da não localização do acusado.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida. (TJPA, Recurso em Sentido Estrito n.
0800197-30.2026.8.14.0038, Rel. Desembargadora Sarah Castelo Branco
Monteiro Rodrigues
,
3ª Turma de Direito Penal, Julgamento em 21/05/2026). (grifos).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO LOCAL DO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

[...]

A decisão que decretou a prisão preventiva em 31/12/2024 foi devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos legais. Há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus
comissi
delicti), conforme depoimentos de testemunhas e confissão do autuado.

A gravidade concreta é demonstrada pelo modus operandi
: o crime (homicídio consumado) revela comportamento agressivo e desmedido, praticado durante uma discussão, por motivo fútil, contra a vítima agredida com pedaço de madeira. A garantia da ordem pública visa proteger a comunidade, atingida pela desestabilização social causada por crimes dessa natureza.

Há indicativo de que o autuado demonstra intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, tendo empreendido fuga do local do crime.

O fato de o autuado ser primário, sem antecedentes, e possuir endereço fixo, por si só, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

A manutenção da prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo de Ipixuna/PA em 31/01/2025 e derradeiramente em 22/04/2025.

IV. Dispositivo e tese

4. O voto conhece da impetração e DENEGA a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de LUIS OTÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA. (TJPA,
Habeas Corpus
n. 0802998-67.2025.8.14.0000, Rel.
Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
Seção de Direito Penal,
Julgamento em 29/05/2025). (grifos).

A
decisão de
manutenção
d
a prisão preventiva
, ainda,

fundamentou

regular
mente
os motivos
ensejadores d
o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão
, as quais não s
e apresentaram

eficazes e
suficiente
s
ao caso em tela
.

No tocante à suscitação
de
que
a proteção integral da criança deveria prevalecer para justificar a aplicação de medida cautelar menos gravosa do que a custódia, destaca
-se que o legislador delimitou claramente o cabimento da prisão domiciliar para mães de crianças e adolescentes
por meio

d
a regra
que veda a
concessão do
benefício

para acusadas que cometeram, em tese,
crimes com
violência ou grave ameaça
à pessoa (art. 318-A, I do CPP)
, justamente o que se observa no caso concreto
, em que é imputado à paciente a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado
.

Consigno, ademais, que as circunstâncias pessoais são irrelevantes para a concessão de ordem de
Habeas Corpus
quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme disciplina a Súmula n. 8 deste TJ/PA.

Diante das informações apresentadas neste
writ
, o qual inadmite dilação probatória, não subsistem argumentos capazes de desconstituir o juízo da
a
utoridade
dita
c
oatora quanto ao cabimento,
a
necessidade e
a
proporcionalidade da prisão cautelar, não se apresentando como adequadas as medidas diversas da prisão
, na linha do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa e a ausência de colaboração processual
.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão
, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada. (TJPA
,
H
abeas Corpus
n.
0827088-42.2025.8.14.0000
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior,
Seção de Direito Penal
,
Julga
mento
em 02/02/2026)
.
(grifos)

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões de decretação
e
de manutenção da prisão preventiva do paciente, não há constrangimento ilegal a ser

reparado

pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
writ
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026